Tribunal: TJES
Processo: 5003141-02.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003141-02.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NOS DIREITOS DO SEGURADO. INAPLICABILIDADE DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO CAUSAL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS contra a sentença que julgou improcedente o pedido de ressarcimento por danos elétricos em ação regressiva ajuizada em face da EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se a seguradora, ao se sub-rogar nos direitos do segurado, pode se valer das prerrogativas processuais do Código de Defesa do Consumidor, especialmente a inversão do ônus da prova, e se houve comprovação do nexo causal entre o dano e a conduta da concessionária de energia elétrica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 37, §6º, da Constituição Federal.

A seguradora, ao indenizar o segurado, sub-roga-se nos direitos materiais deste contra o causador do dano, conforme o art. 786, caput, do Código Civil, o que lhe confere o direito de ação regressiva, em conformidade com o enunciado sumular nº 188 do Supremo Tribunal Federal, que dispõe que “o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.

A sub-rogação da seguradora não abrange as prerrogativas processuais personalíssimas do consumidor, como a regra de competência e a inversão do ônus da prova, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.282), que estabeleceu que "o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva”.

Incumbe à parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

O apelante não comprovou o vínculo jurídico do segurado com a concessionária, por não apresentar o número de instalação do imóvel, informação que foi solicitada e não foi fornecida nos autos.

O laudo técnico unilateral apresentado é insuficiente para comprovar o nexo de causalidade entre os danos e a conduta da concessionária, por não trazer justificativa técnica para a conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A seguradora, ao ajuizar ação regressiva de ressarcimento, não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, como a inversão do ônus da prova, nos termos da tese firmada pelo STJ (Tema 1.282).

A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige a comprovação do nexo causal entre a conduta e o dano, ônus que incumbe à seguradora autora.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal de 1988, art. 37, §6º. Código Civil, art. 786. Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, §11. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII, e art. 101, I.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula nº 188. STJ, REsp n. 2.092.308/SP (Tema 1.282). TJES, AC 0018674-24.2020.8.08.0035. TJSP, AC 1001216-79.2024.8.26.0311.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5003141-02.2022.8.08.0024

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES , nos autos da
ação regressiva de ressarcimento
, ajuizada pela recorrente contra EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., que julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões, o recorrente alega que a sentença de primeiro grau deve ser reformada, pois se baseou em premissa equivocada. Defende que a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo seu ônus provar a inexistência de nexo causal, o que não foi feito. Afirma que os laudos técnicos apresentados, que atestam a origem elétrica dos danos, são prova suficiente do nexo causal, tornando desnecessária a realização de perícia, que seria extemporânea. Alega que o fato de a seguradora ter indenizado o segurado, que se sub-roga em seus direitos, confere-lhe legitimidade para invocar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.

Com isso, requer o provimento do recurso para condenar a apelada ao ressarcimento no valor de R$23.015,43 (vinte e três mil e quinze reais e quarenta e três centavos).

Muito bem.

Inicialmente, tem-se que a apelada é empresa concessionária de serviço público essencial, razão pela qual está adstrita a reparar os danos que vier causar perante terceiros, conforme prescrição do art. 37, §6º da Constituição Federal de 1988.

É certo que empresas que exploram atividade econômica são regulamentadas, via de regra, pelo direito privado, variando de regramento, de acordo com a natureza da atividade explorada. Nesse conceito, também se submetem ao regime de responsabilização consumerista os particulares prestadores de serviço público por delegação. Isto é, as concessionárias e/ou permissionárias, como é o caso da apelada.

Desta feita, ao efetuar a reparação dos prejuízos patrimoniais suportados pelo consumidor, a seguradora se sub-rogou no direito deste em face da causadora do dano (Código Civil, art. 786,
caput
), munindo-se, portanto, das mesmas prerrogativas que o consumidor lesado possuía para o exercício de seu direito de ação regressiva.

Sobre a questão, ressalte-se o que dispõe o enunciado sumular n. 188 do Excelso Supremo Tribunal Federal, que dispõe que
“o segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”
.

Recentemente, o Col. STJ firmou tese no sentido de que:
o pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva
(Tema 1.282)
.

Vejamos, pois a ementa dos RESP 2092308/SP, 2092310/SP e 2092311/SP:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. CREDOR ORIGINÁRIO. CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. DIREITO MATERIAL. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS, AÇÕES, PRIVILÉGIOS E GARANTIAS DO CREDOR PRIMITIVO. INCIDÊNCIA DO ART. 101, I, DO CDC. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PRERROGATIVA PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRERROGATIVA PROCESSUAL IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação de regresso da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 2/6/2023 e concluso ao gabinete em 28/6/2024.

2. O propósito recursal, nos termos da afetação do recurso ao rito dos repetitivos, consiste em definir se a seguradora sub-roga-se nas prerrogativas processuais inerentes aos consumidores, em especial na regra de competência prevista no art. 101, I, do CDC, em razão do pagamento de indenização ao segurado em virtude do sinistro.

3. O art. 379 do Código Civil estabelece que "a sub-rogação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo, em relação à dívida, contra o devedor principal e os fiadores".

4. A jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a sub-rogação se limita a transferir os direitos de natureza material, não abrangendo os direitos de natureza exclusivamente processual decorrentes de condições personalíssimas do credor. Precedentes.

5. Não é possível a sub-rogação da seguradora em norma de natureza exclusivamente processual e que advém de uma benesse conferida pela legislação especial ao indivíduo considerado vulnerável nas relações jurídicas, a exemplo do que preveem os arts. 6º, VIII e 101, I, do CDC.

6. A opção pelo foro de domicílio do consumidor (direito processual) prevista no art. 101, I, do CDC, em detrimento do foro de domicílio do réu (art. 46 do CPC), é uma faculdade processual conferida ao consumidor para as ações de responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços em razão da existência de vulnerabilidade inata nas relações de consumo. Busca-se, mediante tal benefício legislativo, privilegiar o acesso à justiça ao indivíduo que se encontra em situação de desequilíbrio.

7. A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não pode ser objeto de sub-rogação pela seguradora por se tratar de prerrogativa processual que decorre, diretamente, condição de consumidor.

8. Para os fins dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, fixa-se a seguinte tese jurídica: "O pagamento de indenização por sinistro não gera para a seguradora a sub-rogação de prerrogativas processuais dos consumidores, em especial quanto à competência na ação regressiva".

9. No recurso sob julgamento, verifica-se que ação regressiva ajuizada em face do causador do dano deve ser processada e julgada no foro do domicílio da ré (art. 46 do CPC), uma vez que não ocorreu a sub-rogação da seguradora na norma processual prevista no art. 101, I, do CDC, não sendo cabível a inversão do ônus da prova com fundamento exclusivo no artigo 6º, VIII, do CDC.

10. Recurso especial conhecido e parcialmente provido a fim de (I) declarar a incompetência do juízo da Comarca de São Paulo/SP, determinando-se a remessa dos autos ao competente juízo do foro do domicílio da ré para o regular processamento da ação e (II) afastar a inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

(REsp n. 2.092.308/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025 - grifei).

Assim, alterando o entendimento anteriormente pacífico nos tribunais ordinários, torna-se inaplicável ao caso as regras processuais advindas da legislação consumerista, inclusive o direito de facilitação da defesa dos direito por meio da inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Neste caso, observa-se que o MM. Juízo
a quo,
em que pese ter entendido pela aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, manteve o ônus probatório de forma estática, julgando a demanda a partir do disposto no art. 373, I, do CPC.

Nesse sentido, a parte autora comprovou a relação contratual existente com a segurada (id. 15451511), o que demonstra o direito à sub-rogação ao direito de requerer a restituição da indenização pelo sinistro.

Ocorre que, assim como reconhecido no
decisum
primevo, a apelante deixou de comprovar o vínculo jurídico entre o segurado e a concessionária apelada, haja vista que não apresentou o número da instalação do imóvel segurado.

Destaco que a recorrente foi especificamente intimada para trazer aos autos tal informação (id. 15452001), ao passo que apenas peticionou afirmando que a recorrida teria condições de localizar o número de instalação da unidade consumidora afetada por meio da consulta ao CNPJ (id. 15452002).

Lado outro, em sede de contestação (id. 15451533), a apelada informou que ao consultar o CNPJ da empresa segurada em seus sistemas encontrou apenas um cadastro, com a instalação desativada desde o ano de 2019, sendo que o suposto sinistro relatado na inicial se deu no ano de 2021.

Além disso, o laudo juntado em id. nº 15451522 não é prova apta a comprovar os fatos constitutivos do direito autoral, porquanto não demonstra que os danos no sistema elétrico se deram em virtude de qualquer conduta da apelada. Muito embora haja informação no sentido de que o defeito na máquina de corte “
foi provocado pela variação brusca de tensão de alimentação elétrica vinda da concessionária
”
,
isso, por si só, não conduz à responsabilidade da apelada, tendo em vista a ausência de justificativa técnica para tal conclusão.

Observa-se que foi oportunizada à apelante a indicação de provas para comprovação dos fatos constitutivos do seu direito (id. nº 15451997), o que não foi requerido pela seguradora (id. nº 15451999).

Assim, a parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I do CPC), razão pela qual deve ser mantida a r. Sentença em seus termos.

No mesmo sentido, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR SUB-ROGAÇÃO. DANO ELÉTRICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame apelação cível interposta por edp Espírito Santo distribuição de energia s.a. Contra sentença que julgou procedente ação de ressarcimento por sub-rogação ajuizada por porto seguro companhia de seguros gerais s.a., condenando a apelante ao pagamento de R$ 3.778,00. A seguradora pleiteia o reembolso da indenização paga ao segurado por danos em aparelhos elétricos, alegadamente causados por oscilação na rede de energia da concessionária. II. Questão em discussão a questão em discussão consiste em verificar se a seguradora autora comprovou o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelo segurado e eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica prestado pela concessionária. III. Razões de decidir a responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, exigindo-se, contudo, prova do dano e do nexo causal entre a conduta e o evento danoso. A sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado encontra respaldo no art. 786 do Código Civil, sendo-lhe exigida a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
O único laudo técnico apresentado pela autora para comprovar o nexo de causalidade não possui assinatura de profissional habilitado, o que compromete sua credibilidade e impede seu reconhecimento como prova técnica válida a amparar a pretensão. A ausência de elemento técnico confiável que comprove o liame entre o dano alegado e a atuação da concessionária inviabiliza a responsabilização objetiva, tornando incabível o ressarcimento pretendido.
lV. Dispositivo e tese recurso provido. Tese de julgamento: A responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica exige, para sua configuração, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o prejuízo sofrido. Laudo técnico desacompanhado de assinatura de profissional habilitado não possui força probatória para comprovar o nexo causal em ação regressiva de seguradora. O ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito alegado incumbe à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, art. 786; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, AP nº 0012866-08.2019.8.08.0024, Rel. Des. José Paulo calmon nogueira da gama, j. 16/05/2024; TJSP, AP. Cív. Nº 1009484-62.2023.8.26.0019, Rel. Daise fajardo nogueira jacot, j. 30/04/2025; TJSP, AP. Cív. Nº 1001876-46.2022.8.26.0084, Rel. Felipe Ferreira, j. 13/03/2023. (TJES; AC 0018674-24.2020.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Heloisa Cariello; Publ. 13/06/2025)

APELAÇÃO. Ação regressiva de seguradora contra concessionária de energia elétrica. Sobretensão. Danos em equipamentos elétricos de segurado. Sentença de Improcedência. Irresignação da autora. Descabimento. Ausência de nexo causal.
Laudo de produção unilateral sem força probante. Ônus da própria seguradora em preservar bens danificados para futura perícia ou produção antecipada de prova.
Pedido administrativo que, agora, após nova orientação do STJ, é insuficiente para a procedência da pretensão - Inteligência do Tema 1282, do STJ. Improcedência que se impõe. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1001216-79.2024.8.26.0311; Relator (a): Michel Chakur Farah; Órgão Julgador: 28ª Câmara de Direito Privado; Foro de Junqueirópolis - Vara Única; Data do Julgamento: 27/05/2025; Data de Registro: 27/05/2025) (TJSP; AC 1001216-79.2024.8.26.0311; Junqueirópolis; Vigésima Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Michel Chakur Farah; Julg. 27/05/2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA: (DESEMBARGADORA SUBS.ª CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% sobre o valor da causa.